Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017302-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO - CPF: 497.443.646-53 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME - CNPJ: 13.755.865/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. I
NOCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVI
D
O.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados em face da execução de título extrajudicial, referente a cédula de crédito bancário para capital de giro. Alega excesso de execução e abuso na cobrança de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se houve excesso de execução e se os juros cobrados pelo banco ultrapassaram os limites legais e contratuais, justificando a revisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário previa a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que caracteriza a pactuação expressa e permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Não foi demonstrado excesso de execução ou abusividade nos juros cobrados, uma vez que os valores estavam dentro dos parâmetros de mercado e não evidenciaram vantagem excessiva da instituição financeira.

A capitalização de juros foi devidamente pactuada e está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não configurado o excesso de execução e
considerando a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
enquanto elemento
suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução."

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 539; STJ, REsp 1.388.972/SC
,
AgRg
no
AREsp
63478/SC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO

tirado contra sentença (ID
232196655
) proferida pel
a

4a
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT

que

julgou improcedentes
os embargos
à execução opostos

em face da Execução de Título Extrajudicial no
1014040-29.2021.8.11.0041

apresentada por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da recorrente, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de ação de embargos à execução que objetiva a revisão do contrato.

Aduz a parte embargante, a existência de juros abusivos acima da taxa média do mercado. Pugna pela procedência da ação e a baixa da negativação de seu nome. Juntou documentos.

O embargado apresentou impugnação aos embargos no Num. 120480083, alegando em preliminar ausência de cópia da execução e impugnou a justiça gratuita concedida. No mérito, aduz que as cláusulas do contrato têm respaldo legal. Aduz ser impossível a revisão vez que apenas cobra o que restou pactuado entre as partes. Que inexiste excesso na cobrança do débito. Requer a improcedência da ação. Juntou documentos.

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação.

Sendo assim, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

Portanto, não sendo reconhecido o alegado excesso de execução, não há que se falar em baixa da restrição inserida no nome da devedora, vez que o banco agiu no exercício regular de seu direito.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Translade cópia desta decisão para o processo de execução no 1014040-29.2021.8.11.0041.

Sem custas finais.
”
.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

232196657
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

1
. Mérito

1
.1.
Excesso à execução

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de

julgar
procedentes os pedidos
dos presentes embargos à execução
, sendo reconhecido o excesso à execução.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
232196659
)

defendendo o desprovimento recursal.

Recurso de
Apelação
tempestivo
(
Expediente
Sentença (32557070)

– PJE 1o Grau)

e
sem
preparo,
ante
o benefício
de gratuidade da justiça
deferido em sentença (ID.
232196650
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de
Apelação apresentado por
SONIA MARIA PERPETUO PRAEIRO
tirado contra sentença (ID 232196655) proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que
julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1014040-29.2021.8.11.0041 apresentada por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da recorrente
, não tendo reconhecido o alegado excesso à execução alegado pela Apelante.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram
Cédula de
Crédito
Bancário Empréstimo – Capital de Giro, sob o n° 012.330.301, no valor total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil

reais
)
, porém ante o inadimplemento houve a propositura de ação de execução, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

A recorrente aponta que sentença de improcedência deve ser reformada, visto que
há
excesso de execução nos autos da Ação de Execução
1014040-29.2021.8.11.0041
, apontando que o valor correto seria de
R$ 429.717,88 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos

e dezessete reais e oitenta e oito centavos), este valor abatendo o valor do
débito
atualizado pela taxa de 1,07% ao mês conforme repactuação contratual, bem

como a soma da multa de 2,00%
e não a quantia de
R$ 432.274,29 (quatrocentos e trinta e dois
mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
, conforme indicado na execução.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja dado provimento ao recurso de Apelação para que haja o reconhecimento do excesso à execução na forma pleiteada.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Banco agravante.

1.1
.
Do excesso à execução

Ressai dos autos que o Recorrente firmou, junto à instituição financeira Apelada contrato referente a
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, sob o n° 012.330.301, no valor total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
.

O
A
pelante sustenta que, no caso concreto,
há excesso de execução na medida em que ao invés de haver a cobrança de
R$ 429.717,88 (quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos),
cujo cálculo correto deveria usar a
taxa de 1,07% ao mês
,
conforme pactuação contratual, bem como a soma da multa de 2,00%
, houve a cobrança da
quantia de R$ 432.274,29 (quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos
).

Em que pese a alegaç
ão
d
a

A
pelante, verifica-se que não merece acolhimento.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no.
596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
1,071
% a.m. e
13,64
%
a.a
, enquanto a taxa média de mercado na data da contratação se apresentava entre a mínima de
0,
71
% e máxima de
3,95
% ao mês, frente a mínima de
8,84
% e máxima de
59,26
% ao ano (Período
06/09/2019
a
12/09/2019
– Segmento Pessoa
Jurídica
–
Capital de giro com prazo superior
a 365 dias
– Pré-fixado – https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
),
o que afasta a necessidade de alteração da taxa contratada
.

Em conclusão, e considerando o conjunto probatório, é certo que a parte
Apelante
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, inexistindo qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

No tocante à
capitalização de juros
em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, quando da contratação (
06/09/2019
), a taxa mensal de juros foi fixada em
1,071
%
a.m
e
13,64
% a.a.

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Em igual sentido, importa destacar que a diferença apontada pelo cálculo dos embargos à execução com o cálculo da ação de execução se revela tão somente pela utilização por parte da embargante do percentual de encargos de forma diversa da utilizada pela embargada.

Enquanto a Embargada apresenta cálculos com indicação de encargos remuneratórios no importe de 13,64%
a.a
, a Embargante apresenta sua planilha de débito utilizando o percentual de juros de 1,07% a.m.

Trocando em miúdos, e levando em consideração tudo o neste voto já exposto, não há que se falar em abusividade ou excesso de execução pela cobrança na forma realizada pela Embargada, cuja remuneração se atualiza e vincula ao percentual anual expressamente contratado.

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024